Tribunal: TJMT
Processo: 0010552-21.2008.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON HOFFMANN - CPF: 603.774.379-72 (RECORRIDO), EDGAR HOFFMANN FILHO - CPF: 703.503.889-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 13606972.

2. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a disponibilizar equipamentos de saúde e acompanhamento médico necessários à manutenção da saúde do Recorrido, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e condenou o Recorrente e o Estado de Mato Grosso para fornecer os equipamentos requeridos a peça inicial em favor do Requerido.

3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

7. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a disponibilizar

ao Recorrido: 1- Ventilador Life Care PLV102, com os respectivos acessórios na quantidade de dois cada; 2- Aspirador; 3- Cilindro de Oxigênio tipo G de 1m3, 1000 litros; 4- Ambú de plástico; 5- Bateria para uso na cadeira e no domicilio; 6- Nebulizador Portátil para uso das nebulizações dia noite; 7- Materiais para Aspiração orotraqueral: sondas de aspiração traqueal no12, 10 à 15 sondas por dia 400 sondas por mês; luvas de procedimento não estéreis, 2 caixas mês; 8- Materiais para curativos nas escaras, curativos algodonados de tamanho médio (15x15 cm) para as ulceras sacra e tracantéricas direita e esquerda, 100 à 120 unidades/mês; fita cirúrgica, 2 rolos/mês; óleo reparador de epitélio, 2 frascos de 200ml/mês; 9- Materiais para desinfecção do circuito e acessórios do ventilador: água filtrada fervida, água sanitária e baldes plásticos na capacidade de 15 litros; 10- Material de Reeducação vesical e intestinal, sonda uretral em polivinil numero 12, 120 à 180 unidades/mês; gel lubrificante hidrossolúvel com ou sem anestésico; bisnagas/mês; saco coletor descartável, 120 à 180 unidades/mês; dispositivo para incontinência urinaria com preservativo, 30 unidades/mês; gazes não estéreis, 750 unidades/mês; luvas de látex não estéreis para estimulo digito-anal, 100 unidades a cada 2 meses; óleo mineral para utilização tópica, 2 frascos/mês; 11- Alimentação: peptamen 1.700ml/dia; 12- cama hospitalar; 13- maca para banho; 14- forro de cama especial; 15- acompanhamento 24h de profissionais como, cardiologista, neurologista, pneumologista, fisioterapeuta, psicóloga, e enfermeiros.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou o Recorrente e o Estado de Mato Grosso para fornecerem
equipamentos de saúde e acompanhamento médico necessários à manutenção da saúde do Recorrido
.

O Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a sua responsabilidade e a incidência de honorários advocatícios de sucumbência a defensoria pública.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

O Relator originário, a MM. Desembargador MARCIO VIDAL, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 13606972.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020